Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-32.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual e abusiva, repetição de indébito e indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa determinada na sentença recorrida. Repetição do indébito

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual e abusiva, repetição de indébito e indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa determinada na sentença recorrida. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Honorários que devem ser fixados de forma equitativa, diante do ínfimo valor da condenação. Preliminar rejeitada. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.